Tribunal: TJMT
Processo: 1029239-23.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029239-23.2023.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDIR FREY - CPF: 553.913.039-15 (APELANTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), JOAO TIAGO DE SOUSA MATTOS - CPF: 994.866.521-04 (APELADO), SIRLENE APARECIDA LOURENCO DE MEDEIROS - CPF: 025.200.701-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - RESTRIÇÃO DE FURTO E CIRCULAÇÃO – PRETENSÃO DE BAIXA DAS ANOTAÇÕES – ILEGITIMIDADE DE PARTE - VENDA PRETÉRITA DO BEM – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE QUE SE OPEROU PELA SIMPLES TRADIÇÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O apelante não possui legitimidade para propor ação envolvendo interesses alheios, sobretudo, porque, nos casos de compra e venda de bens móveis, a transferência da propriedade se opera pela simples tradição (art. 1.226, do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDIR FREY
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais de n. 1029239-23.2023, ajuizada em face de
JOÃO TIAGO DE SOUSA MATTOS
e
SIRLENE APARECIDA LOURENÇO DE MEDEIROS
, dada a ilegitimidade ativa, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Para tanto, o apelante alega que, além de ser o proprietário do veículo, com processo homologado pelo órgão fiscalizador - DETRAN - desde 05/12/2022, a transferência do bem não foi concretizada para o novo comprador.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a triangularização da relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou a presente demanda narrando que em 30/11/2022 adquiriu de boa-fé o veículo Ford F250 XLT, placa JQK6F66, ano 2003/2004 do antigo proprietário Sr. David Wambsther Ferreira da Silva, ocorrendo a tradição mediante assinatura do DUT com firma reconhecida em cartório.

Disse que, diante da regularidade do procedimento e da inexistência de qualquer lançamento restritivo sobre o veículo, a transferência da propriedade em seu favor foi devidamente homologada pelo DETRAN-MT em 05/12/2022.

Falou que, posteriormente, colocou o veículo à venda na loja TZ Veículos de propriedade de seu amigo Juliano, tendo o Sr. Pedro Henrique dos Remédios Varella demonstrado interesse pelo bem e, em 15/06/2023, deu início ao processo de compra – colacionou aos autos o contrato de financiamento e a vistoria cautelar.

Ocorre que, para sua surpresa, em 19/06/2023, foi impedido de realizar a transferência devido ao lançamento de Furto, decorrente do Boletim de Ocorrência n. 3.964/2023, da 12ª Delegacia de Polícia, do Distrito Federal, registrado em 07/06/2023, por suposto desacordo comercial entre a ex-proprietária (Srª Sirlene) e terceiros.

Disse que, devido ao lançamento, além de ficar impedido de proceder com a transferência do veículo, também houve a restrição da circulação do bem.

Dessa forma, buscou a tutela jurisdicional a fim de ser restituído de todos os prejuízos advindos da indevida constrição que recai sob o prontuário do veículo.

Após, sobreveio a sentença de extinção nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão, contudo.

É que, a tentativa de transferência de titularidade do veículo se deu após a venda do bem para o Sr. Pedro Henrique dos Remédios Varella via financiamento pela BV Financeira. (ID. 182953132)

Desse modo, não pairam dúvidas de que o apelante não possui legitimidade para propor ação envolvendo interesses alheios, sobretudo, porque, nesses casos, a transferência de propriedade se opera pela simples tradição (art. 1.226, do Código Civil).

No mais, agiu bem o sentenciante ao esclarecer que
“o registro no Departamento de Trânsito, por meio de documento de transferência, constitui ato posterior à transmissão do domínio...”
(destaquei)

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DETERMINAÇÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DECORRENTE DA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA DEMANDA - MÉRITO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PREJUÍZOS DECORRENTES DA OMISSÃO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se dá por meio da tradição
e, uma vez que o comprador se manteve inerte quanto à sua obrigação legal de providenciar a transferência do veículo para seu nome, deve responder pelas consequências de sua desídia, dentre elas, o dever de quitar os débitos ocasionados após a venda do veículo e pelos desgastes sofridos pela autora/alienante. (...). (N.U 1000468-18.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida, imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023